Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS NEGOCIADOS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SERVIÇO EFETIVAMENTE UTILIZADO. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA.

1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidora e fornecedora, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2.1. Nos termos do artigo 14 do referido estatuto, a responsabilidade civil da ré é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa, bastando a aferição do nexo de causalidade entre os alegados danos suportados pela autora e a falha na prestação dos serviços, ressalvadas as hipóteses excludentes da responsabilidade dispostas no § 3o do mencionado dispositivo.

3. No caso concreto, não se divisou fraude na contratação para utilização de linha celular por meio de ligação telefônica, a qual fora materializada mediante confirmação dos dados pessoais da autora com base em dados constantes de prévio contrato de serviços de telefonia celebrado na forma presencial, sendo também observado que a quase totalidade das ligações efetuadas pelo celular contratado tiveram como destino outro número de telefone previamente contratado pela autora. 3.1. Ante a constatação de que o serviço contratado fora de fato prestado pela apelada e usufruído em prol da apelante, deve ser reconhecida a validade da contratação e a existência dos débitos, sendo justificada a negativação do nome da contratante junto aos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das faturas vencidas.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.